Tribunal: STF
Processo: HC 110902
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP). PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADO RISCO DE RETALIAÇÃO CONTRA TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E PROFISSÃO LÍCITA: CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 



    2. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação para acautelar o meio social, em razão de fundada probabilidade da prática de atos de retaliação contra testemunhas. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12.



    3. In casu, o juiz singular, no ato do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação a lei penal. Isso porque o magistrado concluiu que o paciente estava envolvido com organização criminosa voltada à prática de tráfico de entorpecentes e ameaçando testemunhas.



    4. A sentença penal condenatória, por seu turno, manteve a segregação cautelar do paciente, posto que continuavam presentes os fundamentos pelos quais foi decretada a prisão preventiva; vale dizer, ainda que concluída a instrução criminal, restaram provas de fundado risco concreto de retaliação do paciente contra testemunhas que prestaram depoimento no curso da fase instrutória.



    5. É que constou da decisão que: “havendo risco concreto de possível retaliação dos policiais contra as testemunhas que depuseram nos autos, assim, como a todos aqueles que de algum modo dele participaram, como demonstrado por ofício encaminhado pela Delegacia Seccional de Araçatuba, o qual noticiou que parentes de um dos acusados estaria em cidade perguntando sobre informações pessoais do Delegado que presidiu as investigações, bem como pelos fortes indícios de envio de ‘recados’ dos corréus a Alex (‘Café’), na Penitenciária. A periculosidade dos corréus, destarte, é patente no caso concreto, justificando-se a medida igualmente por tal fundamento”.



    6. Deveras, no próprio ato de recebimento da denúncia, atestou-se que “a prisão é necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, porquanto há notícias de que os denunciados estariam intimidando testemunhas ‘por meio de recados’, valendo-se da condição de policiais (ITAMAR e FÁBIO) e de funcionário público que pudesse fazer as vezes destes (NILTON), pondo em risco à ordem pública e a regularidade da instrução criminal. As provas amealhadas indicam, de modo concreto, malgrado em cognição sumária, a existência de intimidação a testemunhas, circunstância mais que suficiente a ensejar a custódia cautelar, visando a garantir o normal andamento da instrução criminal, como ressaltado pela autoridade policial e pelo Ministério Público. A prisão decorre, ademais, da garantia de se resguardar a credibilidade da Justiça e o meio social, que está ameaçado”.



    7. O revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do writ, sendo certo que pleiteia-se, neste lide, a análise do envolvimento, ou não, do paciente com organização criminosa. Precedentes: HC 112.813, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 14.09.12; HC 106.293, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.05.11; HC 103.730-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10.



    8. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    9. O réu segregado cautelarmente desde o início do processo e condenado em sentença repetindo os fundamentos da prisão cautelar, não pode recorrer em liberdade. Precedentes: HC 110.446, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.03.12; HC 101.248, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 09.08.11; HC 98.217, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 16.04.10; HC 87.621, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 10.11.06.



    10. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.